Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE. CONSIDERAÇÃO GLOBAL. LIMITE DE 40%. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 7.239/2023 estabelece que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não pode exceder ao limite de 40% (trinta e cinco por cento) da remuneração do devedor.
2. Uma vez constatada que a soma dos descontos dos empréstimos no contracheque e conta corrente da Agravante ultrapassa o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta dela, a decisão deve ser reformada para que a instituição financeira adeque a suspensão dos descontos até o limite previsto na Lei Distrital.
3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao caso concreto, de forma a evitar que os descontos dos valores devidos pela Agravante a título de empréstimos comprometam a integralidade da renda dela ou mesmo alcancem patamar que prejudique sua subsistência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.